Tribunal: TJMT
Processo: 1003367-88.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003367-88.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SACLIS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 15.641.331/0001-88 (AGRAVADO), FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA APREENDIDOS – PRODUTO ACOMPANHADO POR NOTA FISCAL IDÔNEA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Diante das notas fiscais idôneas que acompanham a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos, sendo que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo, nos termos da Súmula 323 do STF.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, negou o apelo que buscava a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual concedeu a segurança vindicada, determinando a liberação do veículo e das mercadorias apreendidas por meio do TAD no 1147259-4.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que a autuação foi legítima, visto que o caso em apreço versa sobre infração material de trato sucessivo e foi apurada inconsistência entre o que ficou constatado na fiscalização
in loco
e a nota fiscal apresentada, resultando, pois, na apuração de nota fiscal inidônea.

Afirma que no Estado de Mato Grosso a apreensão de mercadorias tem amparo legal na Lei no 7.098/88 que consolida as normas sobre o ICMS, além da própria Constituição Estadual autoriza expressamente a apreensão de mercadorias quando desvinculada a nota fiscal idônea.

Enfatiza, ainda, que no caso em análise, a não apresentação da nota fiscal idônea ensejou a apreensão da mercadoria, não se aplicando, portanto, a Súmula 323 do STF ao caso, visto que não se trata de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante.

Pautada nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, reconhecendo a inexistência de direito líquido e certo da impetrante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, negou o apelo que buscava a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual concedeu a segurança vindicada, determinando a liberação do veículo e das mercadorias apreendidas por meio do TAD no 1147259-4.

Ao analisar o recurso em tela, em consonância com o parecer ministerial, neguei provimento ao recurso de apelação, ratificando, monocraticamente, o ato sentencial.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o Estado de Mato Grosso,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja reformada a decisão monocrática deste relator.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Com efeito, na espécie,
Saclis Transportes e Comércio LTDA-ME
teve seu veículo apreendido, conjuntamente com as mercadorias que estavam sendo transportadas, ao se deslocar de Uberlândia/MG para Nova Xavantina/MT, por supostamente ter evadido do posto fiscal situado em Barra do Garças/MT na data de 13/04/2021.

A autoridade apontada como coatora entendeu que houve evasão do posto fiscal, vindo, por sua vez, a aplicar multa no importe de R$ 30.360,00 (trinta mil e trezentos e sessenta reais) e a apreender o veículo e as mercadorias até que fosse efetivado o pagamento da multa.

Ao proferir a sentença, o magistrado de origem pontuou que as mercadorias apreendidas estavam devidamente acompanhadas por suas respectivas notas fiscais, motivo por que deveriam ser liberadas, conjuntamente com o veículo apreendido.

Ora, ao contrário do que aduz o apelante em suas razões recursais, é sabido que se as mercadorias apreendidas estavam efetivamente acompanhadas de notas fiscais idôneas (expedientes constantes dos ids. 111227457 e 111227459), não há razões que façam subsistir a retenção dos bens apreendidos.

Aliás, extrai-se do TAD no 1147259-4 o registro de que: “
documentos portados pelo condutor senhor Valmir Fernandes da Silva (...) – DAMDFE no 557 (...) – DACTE no 1.113 (...) no valor de R$ 1.000,00 (...) – DANFE no 129 (...) no valor de R$ 758.000,00 (...) Sendo o valor da operação R$ 759.000,00”
(id. 111227457).

Nesse contexto, conforme consignado pelo juízo
a quo,
conquanto não se tenha efetivado a parada devida no posto fiscal mencionado, tendo se verificado que as mercadorias transportadas faziam se acompanhar das respectivas notas fiscais, referida apreensão se tornou medida ilegal, pois apresentou nítido intuito de coagir o pagamento da multa aplicada em desconformidade com o que dispõe a Súmula 323 do STF.
In verbis:

“é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”,

A propósito, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas (IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000), fixou a seguinte tese:

“(...) Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação”.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA COMO FORMA DE COAGIR A IMPETRANTE DE EFETUAR A COBRANÇA DO TRIBUTO - PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRODUTO LASTREADO POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Diante das notas fiscais idôneas que acompanham a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos, sendo que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo, nos termos da Súmula 323 do STF. 2. Sentença ratificada e segurança concedida. (N.U 0002749-05.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)”

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023